Tribunal: TJPA
Processo: 0807120-44.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807120-44.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REDISCUSSÃO DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS
À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807120-44.2022.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE/APELADO(A):
BANCO BMG S.A
.

APELADO/APELANTE (A):
ANTONIO ALVES DA SILVA

ADVOGADO(A):
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23255

ADVOGADO(A):
THAYNA LETICIA MAGGIONI – OAB/SC 62188

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A
.

EMBARGADO:
ANTONIO ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
em desfavor de
ANTONIO ALVES DA SILVA
,
em razão do ACÓRDÃO ID 18053963, assim constituído:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO APRESENTADO PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCINALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DO AUTOR E DO REQUERIDO CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ.

2.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, considerando as peculiaridades do caso concreto.

3. Recursos interpostos pelo autor e pelo banco requerido conhecidos e desprovidos, à unanimidade.”.

O Embargante, inconformado, alega que, o acordão restou omisso, haja vista que não se manifestou acerca do pedido de compensação dos créditos depositados na conta do recorrido. Assim, solicita
o acolhimento do pedido de compensação, entre o valor do crédito liberado em favor da parte e a indenização fixada em sentença.

Em contrarrazões, o recorrido solicita o desprovimento dos embargos por ausência de indicação de omissão, obscuridade ou contradição, mas unicamente a intenção de rediscutir a matéria de fato já analisada

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada,

entendo não assistir razão ao
embargante,
pois, o pedido de compensação de créditos foi devidamente discorrido no acórdão.
Assim, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Do mesmo modo
todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (18053963), todavia, não obtendo o resultado almejado pela ora recorrente.

Veja-se trecho do voto do colegiado:

“(...)
Ainda que a instituição financeira afirme que o autor tenha usufruído dos benefícios decorrentes do negócio jurídico
questionado, tal alegação igualmente não se confirma, pois
não foi demonstrado o contrato firmado entre as partes que justifique o desconto no valor discutido nos autos
, e
nem a comprovação de que o suposto valor descontado teria sido depositado em favor do recorrente
, ônus que lhe competia.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência,
já que configurado o ato ilícito cometido pelo Banco, devendo reparar os danos suportados pela parte autora, em razão de sua responsabilidade objetiva
, conforme prevê a
Súmula 479 do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(...)”

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024